Tribunal: STF
Processo: HC 216629
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.6.2022 por Alyson Martins Leite, advogado, em benefício de Lucas Odair dos Santos, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.5.2022, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 163.929/PR.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente em 25.2.2022 pela apontada prática do delito previsto no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada). Tem-se na decisão exarada pelo juízo da Vara Criminal da comarca da Lapa/PR (Medida Cautelar n. 0000459-94.2022.8.16.0103):



    “1. Trata-se de representação formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, objetivando a expedição de ordem de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados na base física de aparelhos celulares eventualmente apreendidos em desfavor de SONIA MARIA DE OLIVEIRA, MARCOS PETER DE OLIVEIRA, EMANUELLY ANDREIA MAYER WRUBEL, BRENDA VITORIA RIBEIRO DOS SANTOS, LUCAS ODAIR DOS SANTOS, CLEVERSON DE OLIVEIRA, ADRIANA MAZUTTI, JERSON BATISTA DE OLIVEIRA, PAULO TERÉSIO DOMINGUES, HELAÍNO PAIVA RIBEIRO e LETIR DE SOUZA BARROS, bem como a decretação da prisão preventiva dos investigados ALEX SANDRO GUEDES LAGUNA (RG n. 7095171307), CLEVERSON DE OLIVEIRA (RG n. 94209331), GUNAR BERTOTTI (RG n. 159049922), vulgo ‘Pinguim’, HELAÍNO PAIVA RIBEIRO (RG n. 70317419), LUCAS ODAIR DOS SANTOS (RG n. 129143797) e MARCOS PETER DE OLIVEIRA (RG n. 147072996), vulgo ‘Gigante’. 



    Para tanto, alega que: 



    ‘Há indícios suficientes de que os locais apontados na investigação têm sido utilizados para a prática habitual de crimes por organização criminosa (ORCRIM) especializada no roubo de cargas e veículos, fraude de documentos e alienação dos bens subtraídos e demais delitos conexos. 



    Conforme narrado no relatório técnico n. 3/2022 apresentado pela Agência Local de Inteligência do 28º Batalhão de Polícia Militar (incluso), foi deflagrada a fase investigativa da operação denominada ‘BR Xisto’, a partir do encaminhamento do relatório técnico n. 15/2021 também da Agência Local de Inteligência do 28º Batalhão de Polícia Militar e instauração do Procedimento Investigatório Criminal n. MPPR-0075.21.000622-9, que subsidiou os autos de interceptação e quebra do sigilo de dados telefônicos n. 3128-57.2021.8.16.0103. Posteriormente, foram elaborados os relatórios técnicos n. 18, 19, 20 e 21/2021 e n. 1 e 2/2022 que deram fundamento para prorrogações da interceptação e quebra do sigilo de dados telefônicos n. 3128-57.2021.8.16.0103. Entendendo pelo cotejo de informações suficientes em sede de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados (autos n. 3128-57.2021.8.16.0103), de modo a viabilizar a fase ostensiva da operação ‘BR Xisto’ a Agência Local de Inteligência do 28º Batalhão de Polícia Militar elaborou o relatório técnico n. 3/2022 com a compilação dos elementos informativos angariados em cada quinzena de interceptação, tendo os elementos informativos colhidos recomendado a expedição de mandados de busca e apreensão e prisão preventiva. 



    Esclarece que a operação ‘BR Xisto’ teve início em decorrência de inúmeros registros de roubos a caminhões e suas cargas, principalmente de soja, que possui alto valor econômico, desde os setores produtores até o escoamento no Porto do Paranaguá, mas com atuação concentrada nas rodovias que passam pelo município da Lapa/PR e limítrofes, sob circunscrição territorial do 28º Batalhão de Polícia Militar.



    Precedendo as interceptações telefônicas e a quebra de sigilo de dados, a Polícia Rodoviária Federal foi contatada e reportou conhecimento das práticas de roubos a caminhões e suas cargas, tendo MARCOS PETER DE OLIVEIRA sido identificado como do principal suspeito de liderar uma organização criminosa especializada. 



    De modo a identificar os envolvidos, a divisão de tarefas e frutar ações criminosas, a interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos foi pleiteada e deferida pelo Juízo da Vara Criminal da Lapa/PR nos autos n. 3128- 57.2021.8.16.0103. 



    Do apurado tem-se delineado que os doravante nominados constituíram e integram organização criminosa, em mais de 4 (quatro) pessoas, de forma estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de natureza patrimonial, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, qual seja, a prática dos crimes de roubo majorado, receptação, porte e posse de armas de fogo, adulteração de sinal identificador, fraudes e demais delitos conexos. 



    Através da intercepção telefônica levada a efeito, bem como de outras operações de inteligência policial, foram identificados e qualificados os integrantes da organização criminosa em investigação, estabelecendo um categórico vínculo entre eles’” (fls. 157-158, e-doc. 4).



    Em 28.3.2022, o juízo de primeiro grau indeferiu pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente (fls. 88-89, e-doc. 6).



    3. Pleiteando a revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Paraná, o Habeas Corpus n. 0018296-83.2022.8.16.0000, denegado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal paranaense. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – TESES DE QUE NÃO ESTÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DE QUE O DECRETO DE PRISÃO NÃO CONTÉM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DE EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECISÃO QUE EXPÔS FATOS CONCRETOS A DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI. VALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, EM INCIDENTE DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA, SOB OS MESMOS FUNDAMENTOS, ANTE A NÃO ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, EIS QUE NÃO SE MOSTRAM EFICAZES NO CASO EM EXAME. IRRELEVÂNCIA DA MERA SUPOSIÇÃO DE QUE A PENA A SER EVENTUALMENTE IMPOSTA NÃO RESULTARÁ NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEU CUMPRIMENTO – SITUAÇÃO HIPOTÉTICA QUE ENVOLVE FATOS AINDA NÃO APURADOS. ALEGADAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO SUFICIENTES, POR SI SÓS, A GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA” (fl. 122, e-doc. 6). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 163.929/PR no Superior Tribunal de Justiça, ao qual negado provimento pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 27.5.2022. Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE ROUBO DE CARGAS. CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. Recurso em habeas corpus improvido” (fl. 1, e-doc. 7). 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 7.6.2022. 



    5. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante salienta que o paciente seria primário, pelo que “poderá ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direito (artigo 44 do CP). A primariedade será levada em consideração na hora da aplicação da pena, nos termos do artigo 59 do CP” (fl. 24, e-doc. 1).



    Alega que o princípio constitucional da presunção de inocência “deve ser observado, é um princípio rígido e não deve ser desprezado, o réu tem essa garantia, manter a prisão do mesmo e matar a constituição, e considerar o mesmo culpado antes da sentença, pois este já está cumprindo uma pena antes de ser condenado, ou seja, inverte-se o princípio consagrado, a culpa já está formada, o que não deveria ocorrer, assim é claro o descumprimento da norma constitucional” (sic, fl. 35, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a gravidade em abstrato do delito não justifica a custódia preventiva” (fl. 39, e-doc. 1).



    Argumenta que a fundamentação exarada pelo juízo de primeiro grau “não se presta a justificar a decretação – necessidade da custódia cautelar ao recorrente imposta para a garantia da ordem pública. Como cediço, esta não se verifica pela simples gravidade do delito, objetivamente considerado, mas sim pela possibilidade concreta de sua repetição, trazendo intranquilidade e desassossego à população” (fl. 47, e-doc. 1). 



    Assevera “a completa desnecessidade da prisão no caso em tela. Ao largo do mérito do presente Remédio Constitucional, assiste razão ao Impetrante quanto à questão da simples menção da gravidade do crime, sem qualquer fundamentação válida, quanto mais, especifica ao caso em tela, ou seja, apontando fatos concretos, o que contraria o entendimento deste Supremo Tribunal Federal” (sic, fl. 56, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante ao exposto (...), é o suficiente para requerer a concessão liminar da ordem, determinando, como de costume, que se expeça o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente LUCAS ODAIR DOS SANTOS. (...)



    No mérito, seja concedida em definitivo a ordem de HABEAS CORPUS, garantindo-se ao Paciente o direito de aguardar em liberdade o desfecho da presente persecutio criminis até seus ulteriores termos. 



    EX POSITIS, requer-se de Vossas Excelências, que se digne em receber o presente em todos os seus termos para, após percuciente análise das questões de fato e de direito trazidos à vossa apreciação, reconheça da total ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do ora Paciente, como também pelo fato de não estarem presentes os pressupostos autorizadores à sua segregação cautelar, via de consequência, e como de costume, que se expeça o competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor LUCAS ODAIR DOS SANTOS. 



    Caso não seja conhecido o presente WRIT, por qualquer impedimento que implique na não apreciação do remédio heroico, pleiteia-se a CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, nos termos supra fundamentados, como é de Direito” (fls. 57-58, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.5.2022, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 163.929/PR.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 7.6.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo da Vara Criminal da comarca da Lapa/PR (Medida Cautelar n. 0000459-94.2022.8.16.0103), com os seguintes fundamentos:



    “PRISÃO PREVENTIVA 



    6. Importante frisar que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória é exceção em nosso ordenamento jurídico, em razão do princípio da presunção da inocência insculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Deve o crime enquadrar-se dentre uma das hipóteses previstas no artigo 313, caput e I a III, do mesmo diploma legal, com a nova redação dada pela Lei nº 12.403/11, in verbis: (…)



    Pois bem, no caso em tela, os delitos supostamente praticados pelos representados (organização criminosa, roubos majorados, furtos qualificados, receptação simples e qualificada e posse/porte de armas e munições) são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, sendo plenamente cabível a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.



    Todavia, certo é que a segregação provisória do agente se justifica, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quando houver prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à presença de um dos seguintes motivos: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal. 



    A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, dever considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado. 



    Encontram-se presentes materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. 



    Quanto aos requisitos específicos, tem-se que a prisão dos representados se faz necessária para garantia da ordem pública.



    Observam-se dos autos elementos probatórios suficientes que dão conta da existência de uma verdadeira organização criminosa, voltada à prática de crimes de forma continuada pelos ora representados. 



    As provas coletadas nos autos demonstram o desrespeito dos representados com as normas vigentes, bem como sua propensão às práticas ilícitas. 



    Relativamente ao periculum libertatis, ressalto que as circunstâncias em que os crimes são praticados constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz social. 



    O requisito específico ‘ordem pública’ não possui um conceito único e exato, podendo ser invocado por diversos motivos, dentro os quais encontra-se a comoção pública, quando o crime é cometido com tamanha gravidade, de modo a chegar ao conhecimento geral da sociedade e causar insegurança generalizada. 



    Nesse contexto, surgiram basicamente sete interpretações ligadas à expressão ‘ordem pública’, quais sejam: (1) reiteração da prática criminosa; (2) periculosidade do agente; (3) gravidade do delito; (4) caráter hediondo do crime; (5) repercussão social do fato; (6) credibilidade da justiça; e, finalmente, (7) clamor social, público ou popular. 



    No caso dos autos, verifica-se que eventuais condições favoráveis dos representados não foram capazes de afastar as demais hipóteses de reconhecimento da garantia da ordem pública, visto que o modus operandi empregado demonstra necessidade da aplicação da medida extrema de prisão pela sua periculosidade, reiteração da prática criminosa, gravidade dos delitos e pelo clamor público. 



    Sobre a ordem pública leciona a doutrina: (…)



    De igual maneira, o clamor social sobressai no presente caso, isso porque os cidadãos clamam por justiça. 



    A Comarca da Lapa e cidades da região, assim como tantos outros Municípios, sofrem com a onda desenfreada de roubos, furtos e receptações de caminhões e cargas. 



    Assim, resta plenamente demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos crimes praticados, bem como para evitar que os representados reiterem nas práticas criminosas. 



    Por fim, impende destacar que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram adequadas, nem suficientes, dada as circunstâncias em que, supostamente, são praticadas as ações dos representados. 



    Assim, havendo prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, e tendo em vista que a prisão dos representados é necessária para garantia da ordem pública, a prisão preventiva é medida que se impõe.



    Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALEX SANDRO GUEDES LAGUNA (RG n. 7095171307); CLEVERSON DE OLIVEIRA (RG n. 94209331); GUNAR BERTOTTI (RG n. 159049922), vulgo ‘Pinguim’; HELAÍNO PAIVA RIBEIRO (RG n. 70317419); LUCAS ODAIR DOS SANTOS (RG n. 129143797) e MARCOS PETER DE OLIVEIRA (RG n. 147072996), vulgo ‘Gigante’, o que faço com fundamento nos artigos 312, 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Expeçam-se os respectivos mandados de prisão” (fls. 162-165, e-doc. 4). 



    10. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná em 11.4.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 0018296-83.2022.8.16.0000. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Rui Portugal Bacellar Filho:



    “Para decretar a prisão preventiva, o MM. Juízo de origem, além de ressaltar a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria também pelo ora paciente, expôs (mov.7.1 dos autos nº 0000459-94.2022.8.16.0103): (…)



    Como se pode perceber, a r. decisão foi devidamente fundamentada na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi indicativo de reiteração delituosa pelo ora paciente (apontado como membro de organização criminosa atuante na prática reiterada de crimes distintos, em cidade pequena). 



    E isso demonstra a existência de elementos indicativos da maior gravidade da conduta e é suficiente para autorizar a prisão cautelar. 



    A esse respeito, a il. Procuradora de Justiça Dra. Michele Rocio Maia Zardo bem salientou, em seu parecer (mov. 18.1):



    ‘Nesse cenário, a decretação da segregação cautelar não configura constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária para a garantia da ordem pública, pois, a partir do que consta nos autos, verifica-se que está presente a gravidade concreta dos fatos, havendo indícios, colhidos através de longa investigação policial, de que o paciente integra organização criminosa atuante em roubos, furtos e receptações de caminhões e cargas na região centro-sul do Estado do Paraná. 



    Pelo que se encontra nos autos até o momento, em duas oportunidades LUCAS ODAIR DOS SANTOS foi flagrado na companhia de Marcos Peter de Oliveira, apontado como suposto líder da organização criminosa, em circunstâncias que indicam que atuavam como batedores de caminhões roubados. 



    Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. Dessa forma, ‘não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’ (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).’



    Assim, não pode ser acolhida a alegação de ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, nem a de insuficiência de fundamentação da decisão proferida pelo MM. Juízo de origem. 



    Ainda, para indeferir o pedido de revogação da segregação cautelar, o MM. Juiz a quo ressaltou (mov. 17.1 dos autos nº 0001036-72.2022.8.16.0103) que:



    ‘(...) a decisão que decreta ou denega a prisão preventiva é feita com base na cláusula rebus sic stantibus, isto é, mantidos os pressupostos fáticos e jurídicos, a decisão deve ser mantida; com a alteração dos pressupostos, a decisão pode ser modificada. 



    E até o momento, não houve indicação alguma de modificação dos pressupostos que fundamentaram a decisão. 



    Não há, portanto, qualquer fato novo a ensejar para revogar a prisão preventiva, na forma do artigo 316 do Código de Processo Penal.’ 



    Destaca-se que isso é suficiente para a manutenção da prisão preventiva, eis que os fundamentos da medida já foram expostos em momento anterior e ainda permanecem hígidos. 



    E, porque há necessidade da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, não se mostra possível a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, eis que não seriam eficazes no caso em exame. 



    Outrossim, a prisão preventiva é medida devidamente autorizada por lei e, por isso, não há que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência, mormente porque se trata de medida de natureza cautelar, e não decorrente da formação da culpa, e porque no caso em exame não se constata nenhuma ilegalidade na decisão que a fundamentou. 



    Acrescente-se que a mera suposição de que a pena a ser eventualmente aplicada ao paciente não resultará na definição do regime inicial fechado para o seu cumprimento não é relevante para este momento, por decorrer de situação hipotética a envolver fatos que ainda serão apurados. 



    Por fim, ressalta-se que as condições pessoais favoráveis do paciente (ser primário e possuir residência fixa e ocupação lícita) não são suficientes, por si sós, para garantir a liberdade provisória. 



    Nesse sentido: (…)



    Assim, não se reconhece a existência do alegado constrangimento ilegal. 



    Do exposto, voto por denegar a ordem” (fls. 123-124, e-doc. 6). 



    11. Ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 163.929/PR, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



     “Como se vê, a prisão cautelar foi decretada e mantida, entre outros aspectos, em razão das circunstâncias do caso, levando-se em consideração, além da gravidade concreta do delito, o modus operandi empregado na empreitada criminosa e o risco de reiteração delitiva, visto que há indícios, colhidos através de longa investigação policial, de que o ora recorrente integra organização criminosa atuante em roubos, furtos e receptações de caminhões e cargas na região centro-sul do Estado do Paraná (fl. 790). Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 



    Não foi outra a opinião do Subprocurador-Geral da República Moacir Mendes Sousa, para quem ‘o decreto preventivo apontou prova da existência do delito, indício suficiente de autoria, receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a gravidade concreta do delito, risco de reiteração delitiva e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação dos agentes em práticas criminosas, apresentando, assim, fundamento apto a consubstanciar a prisão cautelar’ (fl.). 



    Além disso, pacífico é o entendimento, nesta Corte Superior, de que ‘não há constrangimento ilegal quando a segregação provisória é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado’ (RHC n. 96.834/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2018), muito menos nos casos em que se visa impedir a reiteração criminosa delitiva (HC n. 482.292/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/2/2019).



    Confiram-se ainda: (...) 



    Saliente-se, ainda, que, na jurisprudência deste Superior Tribunal, há vários julgados dispondo que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). 



    Nessa linha: (...) 



    Além disso, é consabido que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia antecipada, quando, como na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida constritiva de liberdade.



      Logo, tenho que ficou demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fls. 5-6, e-doc. 7). 



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa.



    13. Comprova-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados e pelo risco de reiteração delitiva, é motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.767-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É idônea a decisão que decretou a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa.



    2. Mostra-se válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 190.583-ED-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade demonstrada pelo agente, apontado pelo Ministério Público como líder de organização criminosa. Reincidência em